Tribunal: STF
Processo: HC 268008
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.776.402, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 
2. A condenação do agravante foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que considerou que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não gerou nulidade, pois a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em provas autônomas. 
3. Tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consideraram que o reconhecimento realizado na fase policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade, pois a condenação foi fundamentada em um conjunto probatório robusto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da condenação, quando há outras provas autônomas que comprovam a autoria delitiva. 
5. A questão também envolve a análise da suficiência das provas autônomas para a condenação, independentemente do reconhecimento fotográfico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo concluiu que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade, pois a condenação foi baseada em provas autônomas, como depoimentos testemunhais e documentos que corroboram a autoria delitiva. 
7. A jurisprudência do STJ admite que a inobservância do art. 226 do CPP não anula a condenação quando há provas autônomas suficientes para comprovar a autoria. 
8. A decisão monocrática do STJ negou provimento ao recurso especial, pois a revisão do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade da condenação quando há provas autônomas suficientes para comprovar a autoria delitiva. 2. A revisão do conjunto fáticoprobatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 
O recurso de apelação foi desprovido pelo Tribunal de origem.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário e o Tribunal a quo “[determinou] o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo do Tema n. 1.380 do STF”.  
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.  
Narra que “o Paciente foi condenado com base em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o Art. 226 do CPP. Interposto Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do STJ determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.380 do STF”. Ressalta que “encontra-se preso preventivamente desde 19/10/2022, totalizando 03 anos e 03 meses de segregação, sem que haja trânsito em julgado e sem qualquer previsão para o julgamento do mérito do referido Tema pela Suprema Corte” e alega excesso de prazo. Argumenta que “manter o réu preso enquanto se aguarda uma decisão de repercussão geral configura nítida antecipação de pena” e pondera que “o Paciente preenche todos os requisitos para aguardar o desfecho processual em liberdade, sendo a prisão medida desproporcional frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada requer liminarmente: 
Demonstrado o fumus boni iuris (ilegalidade do reconhecimento e suspensão do feito) e o periculum in mora (custódia prolongada por mais de 3 anos), requer-se a concessão da liminar para que o Paciente seja colocado em liberdade imediata, com a expedição do competente Alvará de Soltura; 
a) que seja execepcionada a súmula 691 do STF, concedendo a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade, determinando sua imediata libertação, aplicando-se, caso assim entender Vossas Excelências, uma das medias cautelares previstas no artigo 319 co CPP. 
b) Seja, No mérito, a confirmação da ordem para que o Paciente possa aguardar o julgamento definitivo do Tema 1.380 e de seu recurso extraordinário em liberdade.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Assim, se verifica que, no presente caso, que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a condenação do agravante por roubo qualificado, apesar da alegação de inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) no reconhecimento do réu. O relator destacou que a ausência das formalidades do art. 226 constitui nulidade relativa, que depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, o que não foi demonstrado no caso. A sentença também afirmou que o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, mesmo sem atender rigorosamente às formalidades do art. 226, não acarreta nulidade, pois a vítima confirmou o reconhecimento na fase judicial. A condenação foi baseada em todo o conjunto probatório, não apenas no reconhecimento do acusado. Portanto, as instâncias ordinárias concluíram que o acervo probatório é suficiente para reconhecer a materialidade do delito e a autoria do agravante, com outros elementos probatórios válidos além do reconhecimento pessoal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o art. 226 do CPP é regra obrigatória, mas não há justificativa para anular a sentença quando há provas autônomas que comprovam a autoria. Assim, a condenação do agravante está amparada em provas independentes do reconhecimento, como depoimentos testemunhais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão de arma de fogo. A posição do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STJ, que admite depoimentos de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Além disso, para reverter a conclusão da jurisdição ordinária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à tese de ilegalidade na aplicação de duas majorantes, o recurso especial não merece conhecimento, pois não indica o dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do agravo em Recurso Especial. [...]”

Na espécie, em relação ao alegado de excesso de prazo e que o “Paciente seja colocado em liberdade imediata, com a expedição do competente Alvará de Soltura”, verifico que a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito dessa questão. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente